Tribunal: TJMT
Processo: 1008969-38.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008969-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (IMPETRANTE), ANTONIO PEREIRA DO VALE - CPF: 461.014.111-68 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERAFINA SOARES DE ARRUDA - CPF: 502.538.831-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME
S
DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, RESISTÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– LEI MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – PACIENTE MANTIDO PRESO CAUTELARMENTE – ALEGADA ANTIJURIDICIDADE DA DETERMINAÇÃO QUE IMPÕE AO PACIENTE REGIME MAIS GRAVOSO QUE
O
FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ACOLHIMENTO
– TRANSFERÊNCIA
DO PACIENTE
PARA O REGIME QUE LHE FOI ESTABELECIDO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PEDIDO
JULGADO
PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.

Fixado na sentença condenatória o regime prisional aberto, razão alguma persiste em manter o paciente preso de forma mais gravosa, ainda que presentes os requisitos que autorizem a imposição/manutenção de custódia cautelar, impondo-se, por conseguinte, sua imediata colocação no regime fixado no édito judicial, se por outro motivo não estiver sendo mantido em regime mais gravoso.

Pedido
julgado procedente, ordem concedida, liminar confirmada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Polyana Gonçalves Machado, em favor de
Antônio Pereira do Vale
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 1000484-39.2020.8.11.0026, em trâmite no juízo acima mencionado, à pena de 1 (um) ano e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial aberto, em decorrência da prática dos crimes de violação de domicílio, resistência e descumprimento de medidas protetivas (
arts
. 150, § 1º e 330, do Código Penal e art. 24-A, da Lei n. 11.340/06),
tendo sido
indeferido o direito de ele recorrer em liberdade.

Sustenta a impetrante que embora o paciente tenha sido condenado a cumprir sua pena em regime aberto, o sentenciante decretou sua prisão preventiva, ao argumento de que as medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da vítima foram descumpridas.

Registra que a obrigação de o paciente cumprir sua pena em regime mais gravoso do que aquele que foi fixado na sentença condenatória acarreta-lhe indiscutível constrangimento ilegal, mormente porque, no caso em apreciação, sequer estão configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera que “
até a presente data, passados mais de 08 MESES o paciente ainda se encontra preso, sem análise do Recurso de Apelação e sem revisão
nonagesimal da preventiva, desde a sua a sua prisão, contrariando a redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Ademais, até a presente data não fora expedida a guia de execução de pena provisória
.”
Destaques no original

Afirma que “
a vítima dos autos (Sra. Serafina Soares de Arruda – CPF 502.538.831-72) faleceu, apesar desta impetrante não lograr êxito na juntada do documento, cessando automaticamente os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, mesmo após fixado o regime aberto para o cumprimento da pena
.”

Com base nas razões acima expostas, a impetrante requer, liminarmente, a restituição do
status
libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele. E, no mérito, a confirmação da medida de urgência acaso deferida.

O pleito de urgência foi deferido por meio dos argumentos contidos na decisão que se vê no ID 127864165. Solicitadas as informações de estilo, a magistrada remeteu os esclarecimentos constantes no ID 128474660, trazendo um resumo da tramitação da ação penal originária, justificando os motivos que
a
levaram
adotar esse
posicionamento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer exteriorizado no
ID 131013675,
opinou
pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme foi relatado, o paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal n.

1000484-39.2020.8.11.0026
,
que tramitou perante o
Juízo da Vara Única da Comarca de
Arenápolis
,
à pena de
1 (um) ano e 17 (dezessete) dias de detenção
, em regime inicial aberto, em decorrência da prática dos crimes de
violação de domicílio, resistência e descumprimento de medidas protetivas (
arts
. 150, § 1º, e 330, do Código Penal, e art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006)
,
tendo sido
decretada, no ato,
sua
prisão preventiva e a renovação das medidas protetivas fixadas em favor da vítima
da seguinte forma:

[...]
Da renovação das medidas protetivas fixadas em favor da vítima:

Restando demonstrado que o réu Antônio Pereira da Silva é descumpridor contumaz da decisão proferida nos autos n. 3744-78.2019.811.0026, cód. 82312, entendo que há a necessidade de renovar as medidas protetivas, a fim de garantir a incolumidade física e psíquica da vítima. Com o advento da Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como “Lei Maria da Penha”, restou definido que o Magistrado pode conceder, isolada ou cumulativamente, as medidas protetivas de urgência elencadas na mencionada Lei e, independente de prévia oitiva do membro do Ministério Público.

No caso, vislumbro estarem evidenciados os elementos autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas, quais sejam o fumus boni iuris, consistente nos danos causados pelo representado, e o periculum in mora, consistente nas assertivas da ofendida que indicam a grande possibilidade de concretização da causação de mal injusto e grave.

Ademais, conforme estatui a Lei 11.340/2006, em seu art. 5º, III, a violência doméstica contra a mulher se configura em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Vale consignar que, a aplicação das medidas protetivas se faz necessária no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica e, ainda, com o escopo de preservar a integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa forma os demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos.

Ante o exposto e, diante do cenário fático trazido aos autos, em especial, as alegações da ofendida, com fundamento nos artigos 22 e 23, da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes medidas protetivas pleiteadas que denoto urgente:

A) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

B) Proibição de aproximação da ofendida e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

C) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

D) Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E DOS FAMILIARES DELA; LOCAIS DE LAZER FREQUENTADOS PELA VÍTIMA, a fim de preservar a integridade física e psicológica dela.

Fica desde já assegurado o disposto no § 3º do artigo 22 da Lei supra referida.

INTIMEM-SE a OFENDIDA e O OFENSOR acerca do conteúdo da presente decisão, deixando este último ciente de que o descumprimento das determinações aqui constantes importará em motivo para a DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA (se solto estiver) ou será empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se preso estiver), a teor do que dispõe o inciso IV, do artigo 313 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei Maria da Penha.

Dê-se ciência ao Ministério Público e a autoridade policial.

Sirva a presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, tendo em vista o caráter urgente da medida.

Da necessidade de prisão preventiva do réu por descumprimento de medida protetiva:

Conforme vislumbra-se nos autos, foram fixadas medidas de proteção em favor da vítima (autos 3744-78.2019.811.0026), sendo o requerido cientificado da decisão proferida pelo Juízo.

Ademais, na decisão de ID. 36684442, dos autos n. 1000789-23.2020.8.11.0026, aplicaram-se as seguintes medidas cautelares: “CUMPRIR na íntegra as seguintes medidas protetivas em favor da vítima: Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de aproximação da vítima e familiares, guardando distância mínima de 300 (trezentos) metros; proibição de frequentar os seguintes locais: residência da ofendida e de seus familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida”, ficando consignado, ainda, que o descumprimento poderia redundar na aplicação de outras medidas cautelares, inclusive nova prisão preventiva.

Logo, ciente ficou de que o descumprimento das condições poderia ensejar o decreto de sua prisão preventiva.

E, aportando aos autos a notícia de que o ofensor descumpriu as medidas protetivas, constata-se que mesmo após o deferimento delas, o Antônio Pereira do Vale voltou a amedrontar a vítima.

Nota-se, portanto, que além de descumprir as medidas de proteção, o requerido demonstra total desobediência com a Justiça.

Portanto, ante o descumprimento reiterado das medidas de proteção concedidas anteriormente e, considerando que a lei traz a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução delas, não resta outro meio senão cercear a liberdade do réu.

Não bastasse, na decisão que concedeu a liberdade provisória ao réu, fixou-se como medida cautelar a obrigatoriedade de “comparecimento perante a autoridade, todas as vezes em que for intimado” (fls. 96/100). E, tendo sido devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução ocorrida em 03 de agosto de 2021, às 13:30, o réu deixou de comparecer ao ato solene.

Assim, esgotado o meio menos gravoso para a contenção das atitudes do ofensor em relação à vítima, presentes os pressupostos para a sua decretação, aliados à circunstância da necessidade de garantir a ordem pública, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO PEREIRA DO VALE
, como única forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, por ora.

SIRVA a presente como MANDADO de PRISÃO PREVENTIVA, alimentando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP e como OFÍCIO à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.
[...
]
Destaques no original

(ID 127590687)

Depreende-se, pois,
que a

prisão preventiva do paciente, apesar de devidamente fundamentada, não pode ser mantida, eis que
lhe foi
fixado o regime aberto para o cumprimento da sua
pena
;

e segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há incompatibilidade entre o regime diverso do fechado imposto na sentença

e a negativa
do
direito
de o condenado
apelar em liberdade, desde que as condições da prisão provisória estejam adequadas às regras do regime estabelecido.

Sendo a
ssim, embora não haja qualquer incompatibilidade entre a fixação do regime aberto e a negativa do direito
de o condenado
recorrer em liberdade, desde que
de forma
motivada, caso tenha sido fixado na sentença o regime aberto como o inicial de cumprimento da pena,
ele
tem o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação eventualmente interposto em regime que não seja mais gravoso do que
o
que determina sua condenação, pois, ao contrário, estar-
lhe
-ia sendo imposto gravame indevido, apenas em razão de sua opção pela interposição do recurso, uma vez que a própria execução da pena seria mais branda.

Dessa forma, não obstante o magistrado tenha lançado fundamentação idônea para manter a prisão cautelar do paciente, consoante asseverado linhas volvidas, não é correta a manutenção da sua custódia em condições semelhantes àquelas fixadas para quem cumpre pena no regime fechado, uma vez que tal situação configura clara ofensa ao princípio da ampla defesa, porque, caso
o favorecido
deixe de recorrer, será colocado no regime fixado na sentença condenatória, do contrário, permanecerá preso cautelarmente por tempo indefinido.

Aliás, como
asseverou a
impetrante,
“
até a presente data, passados mais de 08 MESES o paciente ainda se encontra preso, sem análise do Recurso de Apelação e sem revisão nonagesimal da preventiva, desde a sua a sua prisão, contrariando a redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Ademais, até a presente data não fora expedida a guia de execução de pena provisória
”, situação que, por óbvio, configura
o
constrangimento ilegal
narrado na exordial.

Cabe ressaltar, ainda nessa senda, que o art. 516, da Seção XXX, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial – deste Tribunal de Justiça, determina, de forma clara e insofismável, que:

Art. 516. Prolatada a sentença ou o acórdão condenatório, ressalvada a hipótese de interposição de recurso com efeito suspensivo por parte do Ministério Público,
será o réu colocado imediatamente no regime imposto na decisão, estando ele em regime mais gravoso, podendo, para tanto, o órgão prolator realizar audiência admonitória, ou determinar a expedição da guia de recolhimento provisório, que deverá ser encaminhada à distribuição para remessa ao Juízo da Execução Penal
, no prazo máximo de 05 (cinco) dias..
Destacamos

Por sua vez, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.MEDIDAS CAUTELARES INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar quando da prolação da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. No caso, as circunstâncias fáticas do crime, em especial a apreensão de quantidade não diminuta de entorpecentes e petrechos na residência do Agravante, fundamentam idoneamente o decreto prisional.

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

4.
No mais, "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (
AgRg
no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime
.

5. Agravo desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 670.928/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/06/2021,
DJe
30/06/2021)
Destacamos.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SEGREGAÇÃO AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.

93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2. Hipótese em que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a permanência dos motivos que embasaram a decretação da custódia cautelar, ressaltando o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, sobretudo o fato de ter o acusado sido flagrado no aeroporto transportando, de uma cidade para outra, significativa quantidade de drogas - 2.620 gramas de maconha -, circunstância que aponta para o seu razoável envolvimento com a prática delitiva, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

3. A necessidade da segregação fica reforçada em hipótese na qual sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão.

4.

Não há

incompatibilidade na

fixação do

modo semiaberto
de
cumprimento da
pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a
adequação da
constrição ao modo de execução estabelecido, providência determinada pelo Tribunal a quo. Precedentes
.

5. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RHC 83.307/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/06/2017,
DJe
09/06/2017)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo
procedente
o pedido deduzido em favor de
Antônio Pereira do Vale
;

por
consequência,
concedo a ordem
, confirmando a liminar deferida,

para determinar

que
a autoridade acoimada de coatora

expeça
imediatamente a guia de execução provisória para que o juízo responsável pela execução penal
colo
que
o
paciente no regime inicial
aberto
, se por outro motivo não estiver sendo mantido em regime mais gravoso,
com a aplicação das
regras do regime compatível.

Determino, outrossim, que o
juízo responsável pela execução penal do paciente averigue a informação contida na prefacial de que a ofendida
(
Serafina Soares de Arruda – CP
F 502.538.831-72) faleceu
.
Em caso positivo, tome as providências que se fizerem necessárias
, ou sem caso negativo a
valie a necessidade/adequação da aplicação das medidas protetivas em favor dela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022